Tribunal: TJMT
Processo: 1005136-63.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005136-63.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA FERREIRA DE MORAES - CPF: 975.232.751-68 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1005136-63.2023.8.11.0004.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida:
ANA PAULA FERREIRA DE MORAES.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ROMPIMENTO DE CABO – LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ARTIGO 14, § 3º, DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente
reformar a decisão monocrática prolatada no id.
nº 190898950
, que

homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A improcedência do pedido indenizatório - Interrupção do fornecimento de energia não decorrente de falha da Concessionária – Caso fortuito;

2) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
.

No entanto, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

Isso
porque,
restou incontroverso nos autos que a interrupção do serviço, ocorrida no período de
11 a 13/04/2023
, em
General Carneiro-MT
, se
deu em razão do rompimento de cabo na rede elétrica, o que configura
a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC.

Ainda,
conforme se verifica dos mapas e fotografias anexadas aos autos, o local onde ocorreu o rompimento do cabo é de difícil acesso,
dificultando a realização dos reparos e consequente restabelecimento do serviço.

Ademais, a equipe técnica da reclamada que estava percorrendo a rede para localizar o cabo rompido sofreu acidente, provocado pela precariedade de uma ponte que cedeu com a passagem do veículo da empresa, o que contribuiu para a demora no restabelecimento do serviço,
fatos não impugnados pela reclamante.

Por outro lado,
a parte autora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, bem como não fez prova de ter vivenciado situação que lhe afetou a moral e a dignidade, a ponto de desencadear a condenação desejada.

Ressalte-se, ainda, que as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso já manifestaram acerca da matéria posta
sub judice,
exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS. DISTRITO PAREDÃO GRANDE. MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO. ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR QUEDA DE ÁRVORE. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. ART. 4º, §3º, I, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FORMULAÇÃO DE MAJORAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 4º, §3º, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a interrupção decorrente de caso fortuito ou força maior.

2. Interrupção decorrente de rompimento de cabo causado por queda de árvore na rede elétrica. Tentativas de restabelecimento do serviço atrasadas em decorrência de ser o local de difícil acesso, com vegetação densa e rompimento de ponte na passagem do veículo da empresa, fato decorrente de caso fortuito que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar.

3. Ausente provas de danos aptos a gerar repercussões na esfera da personalidade, inclusive sem reclamação administrativa pelo consumidor, não há que se falar em dever de indenizar.

4. Não é cabível a formulação de pedido de majoração dos danos morais em sede de contrarrazões. Atécnica.

5. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJMT - N.U 1003810-68.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ROMPIMENTO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL COM DIFICULDADE DE ACESSO. CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE EXCLUÍDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os fornecedores de produtos e serviços possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa. Todavia, esta pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.

2. As concessionárias de energia elétrica não são responsáveis por eventuais danos decorrente do rompimento de cabos ocorridos na zona rural, em local de difícil acesso, decorrente de fortuito externo, quando o serviço for restabelecido dentro de prazo compatível com as dificuldades comprovadas para o necessário reparo.

3. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé. Se o advogado cometeu alguma conduta que viola o Código de Ética extraprocessual, que não caracteriza litigância de má-fé, esta deve ser reportada a OAB e não ao juízo.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios.

(TJMT - N.U 1003882-55.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR APROXIMADAMENTE 60 HORAS. DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

(TJMT - N.U 1003811-53.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Além disso, sobre a suposta interrupção ocorrida entre os dias
09 a 10/04/2021
, os documentos colacionados não ostentam verossimilhança.

A inicial é acompanhada de documentos pessoais e fatura de energia elétrica do mês
05/2023
, sendo que não há demonstração de protocolos administrativos referentes ao ano de 2021, nem mesmo prova da titularidade da unidade consumidora à época dos fatos, de modo que a parte se baseia de forma genérica, insuficiente a demonstrar o fato constitutivo.

Assim, a parte autora não se desincumbiu do encargo probatório que lhe é imposto (art. 373, I, CPC).

Consigno, por oportuno, que a inversão do ônus da prova conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não isenta a parte autora de minimamente trazer elementos a amparar a pretensão, sob pena de desvirtuar o instituto.

Logo, entendo pela inexistência de falha na prestação do serviço da reclamada e, por consequência, afasto o pedido indenizatório.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024